Tribunal: TJSP
Processo: 2252889-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. A decisão acerca da existência de fraude à execução deve ser precedida da intimação do terceiro, para exercício do direito de defesa e do contraditório. Inteligência do § 4o, do artigo 792, do CPC/15. Decisão anulada de ofício. RECURSO PREJUDICADO.